Tribunal: TJMT
Processo: 1006159-52.2017.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMANDA LETICIA ALMEIDA - CPF: 051.035.551-07 (RECORRENTE), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NO IMPORTE DE 100 % - ADITAMENTO DA SEMESTRALIDADE REALIZADO PELA AUTORA – REGULARIZAÇÃO DA MATRÍCULA NÃO EFETUADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERA COBRANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em razão da cobrança indevida por parte da Instituição de Ensino Superior do valor de R$ 2.278,25, referente a semestralidade de 01/2017, sob o argumento que a Autora não teria realizado o aditamento de seu contrato de financiamento estudantil.

2.

Por mais, que a IES afirme que não houve o aditamento do FIES no primeiro semestre de 2017 a parte Autora trouxe aos autos nas razões recusais o documento emitido pelo FIES demonstrando a regularidade do aditamento, ônus que lhe competia, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

3.

Havendo prova inconteste de que o financiamento estudantil conseguido pela recorrida cobria 100% da mensalidade, revela-se indevida a não regularização da matrícula.

4.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a desconstituição do débito da fatura objurgada.

5.

Sentença reformada apenas para declarar a inexistência do débito.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por Amanda Letícia Almeida em face de Unic Educacional ltda. Em síntese, a Autora informa que foi aluna do curso de Engenharia Civil junto a IES demandada, sendo beneficiária de bolsa 70% FIES e 30% da “Bolsa Diretor” fornecida pela própria requerida.

Aduz, que apesar de possuir bolsa na modalidade 100% foi surpreendida com a cobrança de dívida no valor de R$ 2.278,25 que acredita ser indevida. Busca a declaração de inexistência de débito além de compensação por danos morais.

Na contestação, a parte ré informa que os valores são devidos, uma vez que a parte Autora não realizou os aditamentos do financiamento estudantil FIES para que pudesse continuar a usufruir dos benefícios.

Em seguida, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignada, a parte Autora apresentou recurso inominado. Preliminarmente, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada para comprovar o aditamento do financiamento, no mérito, busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, a Instituição de Ensino Superior, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso interposto pela parte autora eis que presente os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Em síntese, o demandado afirma que a parte Autora não apresentou prova do aditamento correspondente ao primeiro semestre/2017 referente ao curso de graduação de engenharia civil contratado pela Autora.

Sustenta que a renovação do financiamento estudantil é de responsabilidade do aluno, assim, considerando que a Autora não realizou o aditamento da semestralidade, é lícita a cobrança da mensalidade referente ao semestre 2017/01 no importe de R$ 2.278,25.

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que a parte Autora logrou êxito em comprovar a realização do aditamento de toda a sua graduação.

Por mais, que a IES afirme que não houve o aditamento do FIES no primeiro semestre de 2017 a parte Autora trouxe aos autos nas razões recusais o documento emitido pelo FIES demonstrando a regularidade do aditamento, ônus que lhe competia, conforme artigo 373, inciso I, do CPC. Vejamos:

Deste modo, tendo a Autora apresentado prova dos fatos constitutivos de seu direito, não há nos autos qualquer comprovação da legalidade das cobranças efetuadas pela reclamada.

Certo é que as instituições de ensino são prestadores de serviços, tendo como destinatários finais os próprios alunos, portanto, são submetidas às regras especiais e protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há dúvidas de que a relação estabelecida entre as partes se trata de relação de consumo, uma vez que a reclamada fornece serviço educacional, sendo a reclamante a destinatária final, portanto, consumidora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Por oportuno, apenas consigno que a
juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC.
(REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Com efeito, tendo a Autora comprovada a realização do aditamento das semestralidades durante toda a graduação, vislumbro que a IES se descurou de comprovar a origem do débito ora impugnado, razão pela qual, a cobrança do valor de R$ 2.278,25 deve ser declarada indevida, e, consequentemente, declarada a inexistência do débito.

Por outro lado, não comporta reforma a sentença no que tange a improcedência do pedido de danos morais.

Em que pese tenha a IES realizado a cobrança de valores que não comprovou a origem, vislumbro que no caso em análise os dados da Autora não foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, sendo a consumidora apenas notificada acerca do débito.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a desconstituição do débito objurgado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
AMANDA LETÍCIA ALMEIDA
, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para declarar inexistente o débito no valor de R$ 2.278,25 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), com vencimento em 10/05/2017, referente ao contrato nº AG00000003440343.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021